Tribunal: TJSP
Processo: 1005904-14.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Irresignação da autora postulando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais – Descabimento – Devolução das

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Irresignação da autora postulando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais – Descabimento – Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de rigor, porém não de forma dobrada – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso improvido.